Tribunal: CARF
Processo: 10925.721628/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721628/2014-88
ACÓRDÃO
2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO PAULO FACCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No. 14. MERA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO INTUITO DE FRAUDE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento
parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-11), com relatório fiscal às fls. 12-30, versa sobre omissões de
receita de atividade rural exercida em condomínio, sendo 20% atribuído ao recorrente, e, ainda,
dedução de despesas não comprovadas relativamente à atividade.
Da Impugnação
O recorrente apresentou Impugnação (fls. 1569-1570), argumentando em síntese
que o fisco atuou de forma totalmente parcial e arbitrária, com obliterações e omissões, ao
determinar a glosa de despesas e a inclusão de receitas no seu IRPF. Afirma também que houve
desconsideração de documentação e esclarecimentos válidos, regularmente prestados. E, ainda,
que a multa aplicada é incoerente e desproporcional, beirando o confisco.
Pede, ao final, seja concedido novo prazo para que demonstre suas alegações e
comprove seus apontamentos com a documentação correspondente. Ainda, requer a suspensão
da cobrança do crédito em questão, vez que ainda em discussão.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1576-1591) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
3
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
A omissão de rendimentos da atividade rural exercida em condomínio
enseja a tributação, levando em conta o percentual de participação do
interessado no condomínio.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em
livros próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em
documentação hábil e idônea, que identifique o adquirente, o valor e a
data da operação. Considera-se prova documental aquela que se estrutura
por documentos nos quais fiquem comprovados e demonstrados os
valores das despesas de custeio e os investimentos pagos no ano-
calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, nos casos em que, no
procedimento de ofício, ficar constatado que a conduta do contribuinte
está tipificada como sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA DO LANÇAMENTO.
Na impugnação, o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de
direito de discordância do crédito tributário lançado, bem como especificar
os pontos de discordância, na forma do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
4
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1598-1620),
reiterando os argumentos da impugnação. Pede, ao final, que:
Seja recebido o presente recurso, com os documentos que o acompanham para
determinar:
a) Sejam reconhecido que as notas fiscais 68322, 29823, 41260, 43664, 3128,
3129, 3130, 597, 641, 688, 689 e 65142 foram devidamente lançadas no Livro
Caixa, ano 2010, e destas devidamente glosado o imposto.
b) Sejam reconhecidas as notas fiscais emitidas pela Empresa Sangrico como nota
fiscal de receita, pois, por erro escusável foram lançadas como remessa;
c) Sejam compensados os valores referentes ao imposto retido das notas fiscais
da empresa Sangrico para compensação das notas fiscais erroneamente lançadas
como despesa, conforme fundamentação acima;
d) Seja reconhecido o lançamento correto da nota fiscal eletrônica n. 3009 no ano
de 2010, e reconhecido ainda que o imposto devido sobre a nota já foi
descontado, conforme fundamentação, reconhecendo inclusive que não ouve
dedução de despesa de atividade rural não comprovada.
e) Seja cancelada a imposição de multa além da prevista no artigo 61 da Lei
9.430/1996, reconhecendo-se que a contribuinte não agiu com má-fé, bem como
não praticou nenhum ato grave que pudesse caracterizar a sonegação fiscal,
impondo-se apenas a penalidade cabível, ou seja, multa de 0,33, limitado ao
patamar máximo de 20%;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre omissões de receita da atividade rural
exercida em condomínio, sendo 20% atribuído ao Autuado, e, ainda, dedução de despesas não
comprovadas relativamente a atividade.
O cerne normativo da controvérsia aqui enfrentada encontra-se nos artigos 59 a 62,
do Decreto no 3.000/1999, em vigor à época de realização do fato gerador. Em síntese, referidos
dispositivos estabelecem regras específicas para a apuração e o pagamento de IRPF relacionado à
atividade rural, a saber:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
5
a) arrendatários, condôminos e parceiros envolvidos na exploração rural devem
pagar o imposto de forma proporcional aos rendimentos que cada um receber,
desde que comprovem sua situação por meio de documentação adequada.
b) o resultado financeiro da atividade rural deve ser apurado por meio da
escrituração do Livro Caixa, que deve registrar receitas, despesas de custeio,
investimentos e outros valores relacionados à atividade. Além disso, o
contribuinte deve comprovar a veracidade desses registros com documentos
válidos, que devem ser mantidos à disposição da fiscalização enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
c) a receita bruta da atividade rural é constituída pelo total das vendas dos
produtos provenientes das atividades exploradas diretamente pelo produtor-
vendedor.
d) os investimentos serão considerados como despesas no mês do pagamento,
sendo que tais despesas devem ser essenciais para a obtenção de rendimentos
e manutenção da fonte produtora, além de estarem diretamente relacionadas à
natureza da atividade. Investimentos são entendidos como a aplicação de
recursos financeiros, exceto o valor da terra nua, destinados ao
desenvolvimento, expansão da produção ou melhoria da produtividade.
Dentro deste quadro normativo, compete ao contribuinte escriturar em Livro Caixa
os documentos que comprovem o montante das despesas necessárias à percepção de receita e
manutenção da fonte produtora. Cotejando os argumentos do contribuinte com sua impugnação e
a decisão recorrida (sobretudo as notas fiscais arroladas nas fls. 1603-1608), verifica-se que em
seu recurso o recorrente parece ignorar a extensão do que foi decidido pela DRJ e do que já havia
sido inclusive avaliado pela fiscalização em fase prévia a este processo. O contribuinte cita, por
exemplo, notas fiscais que já foram reconhecidas pela fiscalização, como se a decisão de primeira
instância as tivesse ignorado.
A respeito deste quesito, considerando que os argumentos do recorrente apenas
reiteram a impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação
recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão
de primeira instância:
No caso dos autos, o contribuinte não especificou os pontos de discordância do
lançamento e o pedido de reanálise de todo o procedimento fiscal equivale a
defesa genérica. Ademais disso, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (TVF),
que as informações prestadas pelo contribuinte foram consideradas pela
fiscalização, que, inclusive, acatou parcialmente as provas e esclarecimentos
apresentados.
Infere-se, ainda, que os questionamentos levantados de maneira genérica pelo
contribuinte no tocante a observância do regime de caixa, também foram levados
em conta pela fiscalização, como se infere do TVF:
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
6
2 - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL No dia 07 de abril de 2014, foi distribuído o
Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n° 0920300-2014-00121-0,
pelo que, o efetivo início da ação fiscal fazendária se deu com a ciência
postal com Aviso de Recebimento - AR assinado em 02/05/2014, do Termo
de Início da Ação Fiscal - TIAF, no Sr. JOÃO PAULO FACCIO, inscrito no CPF
sob o n° 005.845.369-50, por meio do qual o mesmo ficou intimado a, no
prazo de 20 (vinte) dias, entregar a esta auditoria-fiscal os documentos,
referentes ao IRPF do ano-calendário de 2010:
I. Cópia dos documentos pessoais e de comprovante atualizado de
residência;
II. Livro Caixa da atividade rural própria e/ou com terceiros do
anocalendário 2.010;
III. Explicar se participa de algum Condomínio Rural e qual o seu percentual
de participação;
IV. Indicar em quais contas bancárias são movimentadas as receitas da
atividade rural, bem como, se houver co-titularidade ou contas conjuntas,
apresentar declaração da respectiva instituição bancária com a indicação
formal/nominal dos clientes participantes;
V. O Demonstrativo de Apuração da Atividade Rural.
3 - DOS TERMOS 3.1 - DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - TIF N° 001 Por
ciência postal com Aviso de Recebimento assinado em 16/06/2014, a
Fiscalização reintimou os termos requeridos pelo TIAF de 02/05/2014,
concedendo novo prazo de 30/06/2014 para a prestação d .s informações .
Em resposta, no dia 30/06/2014, o contribuinte atendeu o requestado (sic).
Informou o contribuinte que por ser parte de condomínio agrícola, o Livro
Caixa é comum ao condomínio e registra ali TODAS as transações
financeiras do ano em questão, de todos os participantes.
Destacou o contribuinte que seu percentual na atividade do condomínio é
de 20%(vinte por cento).
Por fim, autorizou expressamente ao Fisco Federal que requeresse
diretamente às instituições bancárias os seus extratos bancários, caso a
Fiscalização assim necessitasse.
3.2 - DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - TIF N° 002 Por ciência postal com
Aviso de Recebimento - AR assinado em 18/07/2014, o contribuinte foi
intimado, a manifestar-se sobre o Termo de Constatação constante desse
TIF n° 002.
O Termo de Constatação versou sobre as apurações efetuadas em ação
fiscalizatória1 perante o contribuinte Danilo Marcolino Faccio, CPF n°
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
7
031.830.259-49, que detém 35% (trinta e cinco por cento) do condomínio
rural.
Nesse Termo de Constatação, a Fiscalização a partir do Livro Caixa comum
aos quatro condôminos, identificou algumas situações contrárias à
legislação e ao entendimento da Receita federal do Brasil - RFB, pelo que
foram motivações que levaram ao Fisco Federal lançar crédito tributário em
desfavor ao contribuinte1 Danilo Marcolino Faccio, e assim, tais fatos
repercutem igualmente ao contribuinte, ora fiscalizado, Sr. JOÃO PAULO
FACCIO.
O contribuinte JOÃO PAULO FACCIO apresentou à Fiscalização, em
07/08/2014, a resposta em atendimento ao TIF n° 002, em que trouxe
elementos em contraposição ao citado Termo de Constatação, pelo que,
após exames aplicáveis aos argumentos apresentados, a Fiscalização
verificou ponto a ponto, acatando parcialmente, conforme segue:
· Quanto a Nota Fiscal n° 68322 emitida pela BRF -Brasil Foods S.A, trata-se
de entrada na BRF de aquisição de suínos, em que o contribuinte JOÃO
PAULO FACCIO reconheceu tal NF como despesa (pagamento), invertendo o
lançamento no Livro Caixa, razão pela qual, não foi encontrada nas
"Entradas" tal receita de venda de atividade rural.
Assim, além do lançamento de tal receita que não fora reconhecida
oportunamente, a Fiscalização efetuará a "glosa" dessa despesa, pelo
registro em campo indevido, com a conseqüente apuração de resultado a
menor, na medida que não houve tal despesa;
· Quanto as Notas Fiscais n°s: 8679 (R$ 28.646,70) de 16/07/2010; 8680(R$
28.810,64) de 16/07/2010; 6151 (R$ 39.297,09) de 19/05/2010; 6232(R$
364,74) de 19/05/2010; 7798 (R$ 409.027,08) de 23/06/2010; 8019(R$
832,33) de 28/06/2010, de fato foram reconhecidas as receitas pelo
contribuinte, e assim, foram excluídas das apurações;
· Quanto as Notas Fiscais n°s: 29823 (R$ 6.200,00) de 27/07/2010; 41260(R$
34.915,52) de 02/08/2010; 43664 (R$ 36.167,52) de 31/08/2010;
3128 (R$ 5.156,49) de 31/08/2010; 31292 (R$ 145.721,35) de 01/12/2010;
3130 (R$ 2.387,75) de 24/11/2010; 597 (R$ 37.332,00) de 20/04/2010; 641
(R$ 27.783,00) de 26/04/2010; 688 (R$ 66.160,60) de 27/04/2010; 689 (R$
49.237,65) de 27/04/2010, a Fiscalização NÃO obteve qualquer prova
"documental" por parte do contribuinte, que de forma inequívoca,
confirmasse a veracidade das alegações, inclusive quanto aos
descompassos de datas registradas, ficando assim, a configuração de
RECEITAS auferidas e NÃO tributadas oportunamente;
· As apurações destacadas nos itens: 3.2.2.1 - Nota Fiscal de Receita lançada
como Despesa; 3.2.2.2 - Nota Fiscal de Despesa escriturada em Duplicidade;
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
8
3.2.2.3 - Erros de Soma, foram TODAS declaradas como corretas pelo
contribuinte, pelo que, NÃO houve contra-razões;
· As apurações destacadas no item 3.2.1 - Notas Fiscais Eletrônicas NÃO
lançadas no Livro Caixa, tratando especificamente, quanto as Nfe's n°s:
618 (R$ 41.378,00); 4585 (R$ 46.901,87); 34029 (R$ 32.005,70), o
contribuinte de pronto reconheceu tais omissões de registros;
· A observação do contribuinte, em sua resposta ao TIF n° 002 de que as
Notas Fiscais emitidas pela pessoa jurídica "Sangrico Agroindustrial Ltda.",
que foram reconhecidas como "Receitas" deveriam ser consideradas como
de simples remessas, a Fiscalização destaca que nas glosas efetuadas,
conforme item 3.2.2.4 que segue, assim procedeu a Fiscalização quando da
identificação do código CFOP 5.923 (remessa).
O contribuinte NÃO apresentou os elementos documentais comprobatórios
de sua afirmação e solicitação de exclusão de receitas registradas em seu
Livro Caixa, e assim, NÃO foi promovida tal exclusão pela Fiscalização;
· Os argumentos do contribuinte relativamente ao item 3.2.2.5 - Notas
Fiscais de Despesas pagas no ano-calendário seguinte, em especial, quanto
à operação com a pessoa jurídica Industrial Pagé Ltda, CNPJ n°
82.563.321/0001-69 conforme segue, NÃO lograram êxito na comprovação
inequívoca "documental", pelo que, juntou o contribuinte:
Cópia simples de e-mail supostamente enviado em 25/11/2010 pela Sra.
Marlene Fialho da Silva3 com a informação de que o FINAME liberou R$
964.566,00; Cópia simples da Nota Fiscal n°3009, emitida em 27/11/2010,
com informação de que se trata de Nota Fiscal de simples remessa de
mercadoria/equipamento cujo valor é de R$1.080.042,80;
Cópia simples de recibo de transferência de automóvel para a pessoa
jurídica Industrial Pagé Ltda, CNPJ n° 82.563.321/0001-69, em 30/08/2010,
no valor de R$ 106.000,00; Cópia simples de boleto bancário no valor de R$
180.000,00 pago em 25/10/2010;Cópia simples de depósito no valor de R$
74.000,00 em favor de Industrial Pagé Ltda, CNPJ n°82.563.321/0001-69,na
data de03/09/2010 (verificando-se que o depositante é o próprio
favorecido); Cópia simples de extrato bancário de Danilo Marcolino Faccio
(integrante do condomínio) em que consta lançamento de TED em favor
deste, no valor de R$ 244.566,00 em 03/12/2010; e por fim, cópia simples
de recibo de pagamento firmado por João Dias Barbosa, em 20/12/2010, no
valor de R$ 41.250,00 referentes à prestação de serviços de montagem de
equipamentos;
Vê-se que tais documentos não correlacionam entre si, não se ajustam em
valores, não comprovam de forma fidedigna e inequívoca o efetivo
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
9
pagamento no curso do ano de 2010 (as despesas foram registradas em
lançamento único no Livro Caixa, em 27/11/2010 - R$ 1.080.042,80).
Assim, a Fiscalização, pela insuficiência documental ou as devidas
formalidades exigíveis, efetuou a glosa de R$ 719.712,00 de despesas, que a
seu entendimento, foram incorridas em 2011;
· Dos eventos apresentados (cópias simples), ver abaixo, efetuando-se as
operações, NÃO se conclui pelos pagamentos a que o contribuinte afirmar
comprovar: [...].
No que tange a alegação de que a fiscalização não considerou os descontos do
Funrural atrelados à Notas Fiscais, observo que não condiz com a realidade. Nos
esclarecimentos prestados em face do Termo de Intimação Fiscal no 002, contidos
às fls. 111-116, o contribuinte esclareceu diversas situações perquiridas pela
fiscalização, dentre elas, informou que houve a retenção do Funrural de diversas
Notas Fiscais e que escriturou como receita o valor líquido da Nota Fiscal. Na
ocasião, o contribuinte detalhou a forma de escrituração de diversas notas fiscais
inicialmente não localizadas no Livro Caixa. Destarte, infere-se do relato fiscal que
tais informações foram acatadas, e, além disso, não houve o lançamento de
divergências entre o valor de determinada Nota Fiscal e do valor escriturado no
Livro Caixa para essa mesma Nota Fiscal, consoante também se infere da
motivação da infração relacionada à omissão de fatos geradores, transcrita no
relatório do presente voto. As Notas Fiscais alcançadas pelo lançamento foram
aquelas que não estavam escrituradas no Livro Caixa. Outrossim, observo que essa
alegação também é genérica, uma vez que o contribuinte não apontou,
concretamente, alguma receita que tenha sido considerada a maior pela
fiscalização, por ausência de desconto do Funrural.
A vista do relato acima, conclui-se que a análise da fiscalização sobre os
documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte é coerente com a
legislação de regência e o contribuinte, em sua impugnação, não logrou êxito em
comprovar que a classificação de receitas efetuadas pela autoridade lançadora
deve ser afastada, bem como o registro de despesas não consideradas para fins
de dedução no lançamento.
Aduz ainda o recorrente que lançou equivocadamente como receitas notas fiscais
que caracterizam, na verdade, remessa. Pede, então, que seja aplicado a estas operações o
mesmo tratamento aplicado às hipóteses em que escriturou as remessas como despesas (fls.
1609-1610):
[...] sejam admitidas como de remessa as notas emitidas pela empresa Sangrico
Agroindustrial Ltda no ano de 2010, as quais foram erroneamente lançadas como
receita, porém, configuram-se notas fiscais de remessa.
Tendo em vista que o argumento não foi apresentado em sede de impugnação, não
pode ser agora conhecido. Tratando-se de matéria nova, conhecimento violaria o princípio da não
supressão de instância. Ademais, o estágio oportuno para apresentação dessa documentação seria
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
10
em sede de fiscalização, quando então a Administração teria condições de cotejar os documentos
apresentados, os argumentos e a escrituração autuada.
Não conheço da alegação, portanto.
Em relação às notas fiscais que foram glosadas por ter o Fisco entendido que se
referiam a despesas do exercício seguinte ao autuado, a argumentação do recorrente,
desacompanhada de documentos novos (exceto aqueles já incorporados ao processo e listados
pela DRJ à fl. 1588) não o socorre. A este respeito, recupero os fundamentos do acórdão recorrido
para manter as glosas, o qual, por sua vez, replica o entendimento da Fiscalização em TVF e que já
foi citado acima:
Vê-se que tais documentos não correlacionam entre si, não se ajustam em
valores, não comprovam de forma fidedigna e inequívoca o efetivo pagamento no
curso do ano de 2010 (as despesas foram registradas em lançamento único no
Livro Caixa, em 27/11/2010 - R$ 1.080.042,80).
Assim, a Fiscalização, pela insuficiência documental ou as devidas formalidades
exigíveis, efetuou a glosa de R$ 719.712,00 de despesas, que a seu entendimento,
foram incorridas em 2011;
Dos eventos apresentados (cópias simples), ver abaixo, efetuando-se as
operações, NÃO se conclui pelos pagamentos a que o contribuinte afirmar
comprovar:
Ausentes documentos que consigam lastrear os argumentos do recorrente, estes
correspondem a meras alegações que não são capazes de desconstituir o lançamento.
Em relação ao caráter confiscatório da multa, falece ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
É o que prescreve a Súmula CARF n.o 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, rejeito também a alegação de confiscatoriedade.
Finalmente, ainda a respeito da penalidade, tendo em vista a sua qualificação,
entendo aplicável ao caso a Súmula CARF no 14. Isso, porque os fundamentos elencados pela
fiscalização para qualificar a multa estão pouco desenvolvidos no relatório fiscal e apontam
unicamente para a omissão, apesar das alegações genéricas formuladas naquele documento sobre
o intuito de sonegar do recorrente. Deste modo, não tendo o Fisco demonstrado a existência de
hipótese efetiva de qualificação, deve-se afastar a multa:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.188 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721628/2014-88
11
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1802
DF CARF MF
Original